Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011075-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGADO), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGANTE), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DIOGO FLEIG - CPF: 031.734.279-71 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE MACEDO - CPF: 182.455.488-55 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FATOS SUPERVENIENTES – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os feitos em geral, a rigor do que estabelece o artigo 493 do Código de Processo Civil, se algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão. Se o recurso gravitava em relação à desobediência do artigo 562 do CPC para a concessão da liminar, cumprindo decisão do Tribunal, esta é realizada pelo magistrado e logo após procede à nova decisão, esvaziado está o limite recursal. Neste viés, por perda superveniente de objeto, o recurso de agravo instrumento, não existindo razão jurídica de sobrevivência, não deve ser conhecido.

2. Sobre o tema, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam: ‘Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda de objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse de agir, ou seja, julgá-lo prejudicado. (‘in’ Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª. Edição; São Paulo, Editora RT, 2003, pag. 950-)’.

3. Exaurido o mérito em sede de apreciação do agravo de instrumento, prejudicado resta o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, agravo de instrumento formalizado por CENTROSUL – LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI em face de ROBERTO ZANONI, todos identificados nos autos. Discordou a agravante de decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de NOVA UBIRATÃ-MT que em sede de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que movida em seu desfavor pelo agravado ROBERTO ZANINI, deferiu antecipação de tutela. Conforme despacho exarado pelo magistrado GLAUBER LINGIARDI STRACHINI (ID-91877479), mediante apresentação de LAUDO DE CONSTATAÇÃO concedeu a liminar em sede da aludida ação e, neste viés, determinou a reintegração de posse da FAZENDA ZANONI em favor do agravante. O limite do recurso gravitava na possibilidade ou não do juiz, com base em relatório do senhor oficial de justiça, suprimindo a fase de justificação e a determinação constante do artigo 562 do CPC, podia conceder limitar.

Incidentes processuais surgidos. Conforme consta do ID-92033968, a eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, relatora originária por força de distribuição regular, concedeu efeito suspensivo e, neste viés, sobrestou os efeitos da liminar concedida pelo magistrado presidente do feito, processo de numero 10000539-38.2021.8.11.0107 que envolve as partes litigantes.

Posteriormente, resultando de pedido de reconsideração feita pelo embargante, ora embargado, em juízo de retratação positivo, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, anteriormente deferido em favor do embargado/agravante. Conforme se vê no ID-120851466, restou desprovido por esta Câmara Agravo Interno interposto pela CENTROSUL - LOGISTRICA EMPREENDIMENTOS LTDA e, neste viés, mantida a decisão da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA no que tange a não concessão de efeito suspensivo e, desta forma, anunciou que a questão restaria assim, decidida até que o mérito do RAI fosse apreciado.

O feito teve tramitação regular até que esta colenda Câmara, quando do julgamento do recurso, o agravo de instrumento foi provido, por decisão unânime. Derradeiramente deve ser vista que, submetida à questão em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, estes com efeitos infringentes, o acórdão foi anulado e declarado PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO o recurso não foi conhecido. Decisão anulada em face das suspeições apostas contra os demais membros que participaram do julgamento, os embargos de declaração retornaram para julgamento.

Considerando que os eminentes Desembargadores CLARICE CLAUDINO DA SILVA, MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO e JOÃO FERREIRA FILHO, após julgamento, por motivo de foro íntimo averbaram suas suspeições, este julgamento foi anulado.

Peço dia para julgamento. Publicação das intimações necessárias. Convocação de membros de outra turma para o julgamento.

Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início pode-se considerar este processo como verdadeira ‘nitroglicerina jurídica’ já que, em situações insólitas ante a aspectos lançados contra os julgadores, eminentes Desembargadores CLARICE CLAUDINO DA SILVA, MARILSEN ANDRADE DDÁRIO e JOÃO FERREIRA FILHO, estes, perdendo a serenidade para julgar este feito, por motivo de foro íntimo, deixaram de atuar e, de outro lado, deve ser visto que o julgamento anterior foi anulado. Neste viés, expressamente o eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, voto condutor, seguido pelos demais pares, deixou registrado nos autos que anulava todas as suas decisões pretéritas. E, como seu voto foi o vencedor, sendo o condutor, por óbvio ululante, os demais que o acompanhou, até por falta de fundamentação, (voto abstrato/acompanho), somente resta a proceder a novo julgamento e, com a saída dos que se deram como suspeitos. Desta forma, como único sobrevivente e integrante que sobrou pertencente à SEGUNDA CÂMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO deste Tribunal, coube a mim a Relatoria, a exemplo do que já estava anteriormente deliberado e sem qualquer manifestação contrária. Ademais, anulando ou não, na pratica deve ser visto da mesma forma, já que os novos integrantes que comporão o julgamento não estão obrigados a acompanharem posições dos excluídos, ficando aqui o registro inicial necessário.

Pois bem.

Os embargos de declaração, como bem disciplinado pelos incisos I, II, III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil devem ser utilizados para esclarecimento de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte ou, ainda, corrigir erro material. A omissão concretizada, a rigor dos argumentos trazidos nos autos, é que não houve observância que o recurso perdeu seu objeto em razão de fatos supervenientes.

Passo a colocar meu posicionamento a respeito deste tem aos demais pares que participam deste julgamento.

Residem aspectos trazidos no Código de Processo Civil em relação ao recurso de agravo de instrumento que, de igual forma, devem ser vistos quando da apreciação dos embargos de declaração.

Destaco-os.

Em primeiro lugar, os limites da lide, a rigor do que estabelece o artigo 141 do Código de Processo Civil:

‘O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhes vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte’.

De outro lado, necessidade de, quando da prolação da decisão, ater-se a aspectos supervenientes existentes no processo, como está prescrito pelo artigo 493 do Código de Processo Civil.

‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão’.

Por estes peculiares aspectos, os fatos novos intercorrentes devem ser considerados pelo julgador na averiguação das condições da ação, aplicável, de igual sorte, nos incidentes processuais, no momento da prolação do julgamento, seja para implementar uma antes ausente e, assim julgar o processo com resolução do mérito, seja para exclusão do direito de recorrer, que é o caso em verificação.

No caso em apreço, o limite recursal tratado em sede do recurso de agravo de instrumento, dentro do que estabelece o artigo 141 do Código de Processo Civil, era justamente a discórdia da parte agravante em face do magistrado de primeiro grau não se sentindo hábil ao deferimento da liminar, não observou o contido no artigo 652 do Código de Processo Civil, dando como suficiente uma simples vistoria feita pelo senhor oficial de justiça.

Sem delongas, este ato processual foi contrário ao que estabelece as questões pertinentes ao processo possessório e os requisitos hábeis para a concessão ou não da medida liminar almejada. Tal dispositivo veio a calhar não somente para discussão do aspecto factual posse, mas, sobretudo, o tempo desta posse que, para definição de posse nova ou posse velha e, neste viés, ditar o rito processual, especial com análise de liminar ou meramente ordinário, aspecto meramente doutrinário porque os aspectos divisados nestes embargos de declaração são outros, ficando aqui tão somente o registro.

No caso em apreço, o presente recurso de agravo de instrumento, rotulado sob número 1011075-07.2021.8.11.0000, pelo agravante ROBERTO ZANONI foi à data de 26/06/2021.

A liminar, concedida pelo magistrado GLAUBER LINGIARDI STRACHINO em data de 01/10/2020 e questionada através do presente recurso de agravo de instrumento mereceu análise da conspícua Desembargadora Relatora originária CLARICE CLAUDINO DA SILVA em data de 25/06/2021, concedeu liminar, vazada nos seguintes termos:

‘Com tais considerações, defiro os efeitos suspensivo, sobresto os efeitos da decisão liminar que concedeu a proteção possessória, até o julgamento do mérito instrumental, devendo o julgador singular, incontinenti, a justificação prévia’. (sic).

Limite do agravo e, dentro deste limite, foi respondido pela agravada CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA., até que se verificasse que aquele ato, deferimento da liminar sem a audiência de justificação e com simples vistoria pelo senhor oficial de justiça, supria a exigência contida no artigo 652 do Código de Processo Civil. Mas, de plano se viu ainda que, em sequência, até numa decisão de cunho contraditório, determinou a realização da audiência de justificação o que, tacitamente, admitiu o descumprimento do próprio artigo 652 do Código de Processo Civil.

A justificação previa foi realizada em data de 23/agosto/2021, conforme consta do ID 99579474/99579489, transcrição de depoimentos colhidos através de vídeo.

Feito isto e em face de o magistrado de primeiro grau ter, em obediência a determinação anterior proferida pela eminente Desembargadora Relatora originária CLARICE CLAUDINO DA SILVA, após a oitiva das testemunhas, o magistrado de piso, procedeu a uma NOVA DECISÃO, deferindo novamente a liminar em favor do agravante ROBERTO ZANONI.

E, ao tomar conhecimento desta nova decisão, em impulso regular, a eminente Relatora revogou sua decisão pretérita e, neste viés, reconsiderando sua decisão pretérita, concedeu a liminar em favor do agravante ROBERTO ZANONI.

Deve ser visto, ainda, ao teor do julgamento meritório do recurso de agravo de instrumento, assim ponderou a eminente Relatora originária: ‘(ID-139697185).

‘Consigno, por fim, que seja realizada audiência de justificação para melhor esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 562 do CPC’.

Entretanto, por força da liminar, esta decisão já tinha sido efetuada e com base nesta, procedeu à concessão a antecipação de tutela, reconsiderando a decisão pretérita.

Poderia fazê-lo?

Data máxima vênia ao entendimento da eminente colega, não poderia proceder desta forma.

Isto porque, em assim procedendo, violou os limites deste recurso, isto é, válido ou não a substituição da audiência de justificação por simples vistoria no imóvel feito pelo senhor oficial de diligências daquele juízo, em confronto com o que estabelece o artigo 141 do Código de Processo Civil, com vedação expressa de impossibilidade de modificação deste limite sem consentimento da parte contrária, como bem definido pelo artigo 329 do Código de Processo Civil. Neste aspecto, criada nova situação jurídica quando não mais possível modificar o limite consubstanciado pelo pedido inicial, sem autorização da parte adversa.

Melhor explicando. No caso, exaurido o limite estabelecido no agravo de instrumento, isto é, se correto ou incorreto a substituição das determinações prescritas pelo artigo 652 do Código de Processo Civil, ao proferir NOVA DECISÃO com base na justificação posterior feita, não restam duvidas da perda superveniente de objeto recursal deste agravo e, data máxima vênia, deveria ser cremado naquele instante por ato unipessoal da Relatora e não, ao desaviso dos comandos legais, proferir uma nova decisão e, neste mister, mesmo se fosse possível, com inarredável violação do princípio da não surpresa catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil, aceitar aquela pedido de reconsideração.

Como se sabe, tanto o processo em si como os recursos dele derivados devem ser extintos sempre que um evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, situação que bem se amolda no caso em apreço, a rigor do que estabelece o artigo 493 do CPC, transcrito na íntegra, conforme se vê linhas acima.

Até porque, mesmo que, de forma hipotética, em face destas novas nuances processuais, notadamente a realização da audiência de justificação, depoimentos colhidos, nova decisão judicial, somente o prejudicado é que, analisando todo o contexto, tem o direito de concordar ou recorrer desta nova decisão e, por consequência, data máxima vênia, não poderia a eminente Relatora, de oficio, emendar os limites do recurso, segundo penso.

O direito de ação, sobretudo se tratando de direito disponível é personalíssimo e, por tal situação, somente a CENTRO SUL, em face deste novo posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau poderia analisar se recorreria ou não. E, ao que parece de forma equivocada e contrária aos preceitos processuais estabelecidos na espécie, a questão foi, de forma inadvertida, tratada como mero ato de diligência.

Portanto, conquanto que estando presentes os pressupostos extrínsecos da admissibilidade, residindo fato novo, o recurso não deve ser conhecido, em razão de notória ausência de um pressuposto intrínseco de admissibilidade, carecendo a agravante CENTROSUL de interesse de análise daquela situação que, em face de situação superveniente, foi substituída por outra decisão futura em total posição antagônica com aquele objeto do recurso aviado. Isto é, pretendia anular a decisão do juiz que, com base em informações do senhor oficial de justiça concedeu a liminar, mas, mais tarde, fez a audiência de justificação e procedeu à nova decisão, decisão não mais existente nos autos em face de sua substituição e, portando, não produzindo qualquer efeito jurídico. Uma verdadeira ‘colcha de retalhos’ os atos subsequentes, modificando os próprios argumentos inicial, feito de ofício.

Melhor explicando. O interesse de agir passou a ser em relação ao segundo despacho concessivo de liminar depois da audiência de justificação que substituiu integralmente o primeiro, situação ontologicamente semelhante ao interesse de recorrer, deve ser mensurado à luz do benefício pratico que pode proporcionar ao recorrente. No caso, nenhum. Isto porque, dentro do limite recursal, se declarado ineficaz aquela diligência feita pelo senhor oficial de diligência que suprimiu a fase do artigo 652 do CPC, esta fase restou cumprida com a realização da audiência de justificação e, posteriormente, nova decisão concessiva da liminar.

Assim, numa análise em relação aos limites versados no presente recurso era para realização da audiência de justificação, quer em liminar deferida pela Relatora, quer na parte conclusiva do acórdão e, desta forma, realizado este ato, exaurido a pretensão jurisdicional, a questão pertinente a novo despacho, após a realização do ato prescrito pelo art. 652 do CPC, segundo penso, somente em outro recurso específico, entoando, no caso, vicio indelével a ser corrigido em sede de embargos de declaração.

Sobre o tema, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam:

‘Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda de objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse de agir, ou seja, julgá-lo prejudicado. (‘in’ Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª. Edição, São Paulo, Editora RT, 2003, pag. 950-)’.

O entendimento jurisprudencial sob o tema, também é pacifico.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROFERIDA E APELAÇÃO JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PREJUDICADO. O agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença e o julgamento da apelação, pois afastam o interesse com relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. (Precedentes do TJTGS, 22ª, Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator Desembargador CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, julgado em 15/08/2014, fonte Google)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO JULGADO NO JUÍZO DE ORIGEM. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA E DETERMINADA A EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 267, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. "Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu OBJETO. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado" (in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, São Paulo, 1999, p. 1.072). (AI 2008.028533-4, de Barra Velha. Relatora Des. Denise Volpato. Data: 02/03/2010)’ (fonte Google).

Deve ser visto, a fim de não pairarem dúvidas que na sessão de julgamento de 15/03/2023, na qualidade de Relator substituto em face da declaração de suspeição da eminente Desembargadora Relatora originária que se declarou suspeita por motivo de foro íntimo (IDS 146032679 e 146338223), rejeitei esta situação, ao argumento de que ‘o fato de o julgador ter proferido nova decisão, não acarreta, por si a perda do objeto deste instrumental porque a decisão deste agravo não foi alterada pelo novo pronunciamento judicial, que apenas confirmou a medida possessória (...) de modo que remanesce em favor da embargada/agravante o interesse recursal em ver reformada a proteção possessória deferida em favor do embargante’. (sic).

Só não muda de opinião quem não tem opinião. Revisitando os autos, vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, nesta oportunidade chego à conclusão diversa. Os fatos e as consequências jurídicas, nos termos da fundamentação anterior me levaram a modificar o meu posicionamento quando tive oportunidade de revisitar estes autos. Aliás, capitulei nos argumentos do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO e, naquela oportunidade, embora divergindo da forma adotada, registrando se tratar de usurpação de competência aderi aos seus fundamentos jurídicos, exatamente estes aqui tratados após revisitar os autos e ver a situação, baixando os fatos à realidade.

Neste viés, não adentrando em relação a aspectos substanciais e sim meramente formais, não resta em senão admitir que o acórdão embargado esteja a padecer de omissão quando deixou de verificar aspectos relevantes e pertinentes supervenientes agitados no processo quanto à perda superveniente de objeto, o que, como bem exposto linhas anteriores, de fato ocorreu e, por tais razões, os declaratórios devem ser acolhidos e, com fulcro no artigo 493 do Código de Processo Civil, não conhecer o recurso em face de estar prejudicado.

A omissão, no caso, se apresenta em relação a negativa da prestação jurisdicional como requerido e como feito o limite, já que, segundo o CPC, será omissa a decisão que deixar de manifestar sobre o tema. Isto é, a perda de objeto do recurso e indo mais além, julgando com situação nova que, extrapolando aos limites do recurso, somente poderia ser discutido em sede recursal através de outro RAI visto que, como se sabe, este recurso não contém emenda da pretensão angular.

De consequência, decisões deste sodalício a respeito das questões envolvidas neste recurso, igualmente prejudicadas e sem qualquer valia jurídica, aspecto que deverá ser tratado pelas partes perante o Juízo de Primeiro Grau de jurisdição, a tempo, forma, modo por quem de direito.

Somando aos entendimentos jurisprudenciais a respeito deste situação concreta, a jurisprudência do STJ vem se delineando nesse sentido:

"É vasta a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que resta prejudicado, ante a perda de seu objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, em face da superveniência de sentença definitiva da ação principal, ratificadora do provimento liminar. Conseqüentemente, resta prejudicado igualmente o Recurso Especial. Precedentes. 3. Recurso Especial prejudicado." (STJ – RESP 200401003436 – (673291 CE) – 1ª T. – Rel. Min. José Delgado – DJU 21. 03. 2005 – p. 00285). (mutatis mutandis).

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversos, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
5. Embargos de divergência não providos.’
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)’. (mutatis mutandis).

No mais, quanto aos atos pertinentes a nova decisão onde o magistrado de piso, fazendo a audiência de JUSTIFICAÇÃO, nos moldes do artigo 652 do Código de Processo Civil, concedeu a liminar em favor do agravado, tratando-se de situações que não dizem respeito aos limites deste recurso, sob pena de supressão de instância, as medidas consequenciais derivadas deste ato posterior devem ser igualmente requeridas ou tomadas de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

Com tais fragmentos, pela perda superveniente de objeto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

E, considerando que este voto exaure todo o mérito da questão, resta igualmente prejudicado análise em relação ao agravo interno.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023